Tribunal: TJDFT
Processo: 0739761-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739761-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS ALMEIDA AGRAVADO: WENIA CHAVES SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Carlos Almeida contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de despejo, deferiu a medida liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias (proc. no 0721220-03.2021.8.07.0003, ID no 100402836). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que em razão da vigência da Lei no 14.216 de 7 de outubro de 2021, o cumprimento da liminar deve ser suspenso, uma vez que o agravante logrou êxito em demonstrar alteração em sua situação econômico-financeira decorrente das medidas restritivas impostas pelas autoridades no enfrentamento da pandemia. 3. Sustenta que apesar de o valor do aluguel ser maior do que aquele estipulado pela Lei no 14.216/2021, deve ser considerada a realidade do Distrito Federal, pois os preços dos imóveis e dos aluguéis são superiores àqueles das demais unidades federativas. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de desocupação do imóvel objeto da controvérsia até o julgamento do mérito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 31380135 e no 31380138). 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para o descumprimento ou a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas e em desacordo com os requisitos previstos na Lei no 14.216/2021, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, ocasião em que seria necessária a intermediação do Poder Judiciário. 12. No caso concreto, o agravante deixou de cumprir a obrigação assumida em contrato. A desocupação do imóvel foi determinada em decisão proferida em 16/8/2021 (ID no 100402836). O agravante tinha plena ciência do seu inadimplemento. 13. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravada cumpriu os requisitos exigidos na legislação de regência para o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel, pois prestou caução correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel (ID no 100402836) e o contrato não tem outras garantias (ID no 99542890). 14. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 16. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. Embora a Lei supracitada tenha entrado em vigência após a celebração do negócio jurídico firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. A Lei no 14.216/2021 invocada pelo agravante para suspender a ordem de desocupação apresenta pressupostos que devem ser observados. Dentre eles, o art. 4o estabelece que o valor do aluguel deve ser de até R$ 600,00 para imóveis residenciais e de R$ 1.200,00 para imóveis comerciais. 19. É defeso ao Poder Judiciário modificar os requisitos estabelecidos pelo legislador, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. As razões apresentadas com o intuito de justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida são insuficientes para afastar a ordem de desocupação do imóvel, uma vez que está pautada nos pressupostos fático-legais autorizadores da medida. 20. Por fim, registro que este caso não se enquadra na ADPF 828, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja cautelar foi prorrogada até eventual alteração legislativa (que não ocorreu) ou 31 de março de 2022. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO